Tribunal: CARF
Processo: 10711.003261/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.003261/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.806 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar, suscitada de ofício, pela conselheira relatora, de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.003261/2010-07
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.806 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.003261/2010-07

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-101.216,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: ilegitimidade passiva, denúncia espontânea, problemas no sistema SISCOMEX, bem
como, bis in idem das infrações aplicadas/
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no
que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 02/04/2019 e
interpôs Recurso Voluntário em 22/04/2019 repisando os argumentos utilizados na impugnação,
além de acrescentar alegações referentes à preclusão definitiva do crédito tributário e ausência de
dano ao erário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, os quais alego de ofício.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.806 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.003261/2010-07

cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a ilegitimidade passiva do contribuinte:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.806 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.003261/2010-07

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, entendo que seria o caso de votar pelo parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para anular, de ofício, a decisão de primeira instância, de modo que, deve o
processo retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na impugnação. Contudo, vencida nesta preliminar, passo a análise do
mérito.
MÉRITO
1) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

No que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente relata coma apresentação dos CEs mercantes
que:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.806 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.003261/2010-07

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, já que, de fato, as informações precisariam ter sido
prestadas 48h antes da atracação.
Por conseguinte, a súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira
De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (motivação e capacidade contributiva).
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.806 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.003261/2010-07

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que tange às alegações de ilegitimidade passiva, eis o que apregoa a Súmula
CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.
Isto posto, matenho a aplicação das multas aplicadas.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 197
DF CARF MF
Original